Tribunal: TJDFT
Processo: 0770050-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATENUANTE GENÉRICA ART. 66 DO CPB. NÃO APLICÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIDA. REGIME INICIAL. MAIS GRAVOSO PELA REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 147 c/c art. 71, ambos do CPB, a um mês e vinte e sete dias de detenção, no regime inicial semiaberto. Em suas razões, a apelante pede o reconhecimento da atenuante inominada, em razão do conflito havido entre a filha e a madrasta, ora vítima. Pugna pela não aplicação da continuidade delitiva porquanto não ficou demonstrado o número de ameaças e a periodicidade daquelas. Por fim, pede a substituição do regime inicial para cumprimento da pena. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3.Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 1a Delegacia de Polícia, e delineada no Termo Circunstanciado 951/2023, referente ao Boletim de Ocorrência 6999/2023, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que a apelante proferiu ameaça em face da vítima, cabendo ressaltar que o tipo previsto no art. 147 é crime formal, consumando-se no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que se deu no caso.
4. Fato é que os depoimentos da vítima e testemunha são harmônicos entre si, e com as demais provas produzidas nos autos, ressaltando-se que a acusada, por ocasião do interrogatório, confirmou os fatos, levando à conclusão de que esta ameaçou causar mal injusto à vítima, levando-a a registrar a ocorrência e representar quanto à ameaça a si perpetrada.
5. A atenuante genérica, prevista no art. 66 do CP, deve ser reconhecida somente quando houver nos autos prova da existência de circunstância, não prevista expressamente em lei, que indique uma menor culpabilidade por parte do agente. No caso, a despeito da alegação da apelante de que a conduta atípica decorreu de maus tratos praticados pela vítima contra sua filha, de quem é madrasta, tal alegação não tem o condão de rebater o dolo deliberado e a vontade consciente presentes na conduta da apelante, ao anunciar mal injusto e grave a vítima.
6. Acerca da continuidade delitiva, como bem pontuado na sentença, as condutas perduraram por mais de dois dias, com a mesma prática, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Constatado o liame volitivo nas condutas praticadas, isto é, a vinculação fático-temporal, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal.
7. No que tange ao regime prisional, aplica-se o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 269, do STJ, segundo a qual, "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Assim, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial. No presente caso, o juízo de origem estabeleceu o regime prisional semiaberto, levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial a reincidência e maus antecedentes do recorrente (ID 64007466). A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. Portanto, tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, é cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.